Tribunal: TJPA
Processo: 0056288-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056288-54.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS SA, SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: SILVERIA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0056288-54.2012.8.14.0301

APELANTE
: BANCO BRADESCO SEGUROS SA, SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

Advogados do(a) APELANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A, LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A
Advogados do(a) APELANTE: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

APELADO
: SILVERIA BARBOSA

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA - PA13370-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI Nº 11.945/2009. GRAU MÉDIO DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO SEGUROS S/A em face de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por SILVERIA BARBOSA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as seguradoras ao pagamento de R$ 6.750,00 a título de complementação da indenização securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2009. A apelante sustenta que o laudo pericial judicial reconheceu invalidez permanente parcial incompleta em grau médio de repercussão funcional, correspondente a 50% da cobertura prevista na tabela legal, valor já integralmente quitado na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade prevista na tabela da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, conforme o grau de invalidez apurado em perícia; e estabelecer se o pagamento administrativo realizado pela seguradora quitou integralmente a obrigação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.945/2009 introduziu critério objetivo de graduação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau de invalidez permanente constatado em perícia médica.

O art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74 determina que a invalidez permanente parcial incompleta seja calculada mediante aplicação proporcional dos percentuais previstos na tabela legal, conforme a repercussão funcional da lesão.

A Súmula nº 474 do STJ consolidou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau da invalidez apurada.

O laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta decorrente de paralisia facial, classificada em grau médio de repercussão funcional.

A invalidez parcial de grau médio corresponde a 50% do valor máximo previsto para cobertura securitária por invalidez permanente, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Considerando que o valor máximo da cobertura DPVAT corresponde a R$ 13.500,00, a indenização devida perfaz R$ 6.750,00, exatamente o valor já pago administrativamente pela seguradora apelante.

Inexistindo saldo indenizatório remanescente, mostra-se indevida a condenação ao pagamento complementar fixada na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade prevista na tabela da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

O grau de repercussão funcional da lesão apurado em perícia médica constitui critério determinante para definição do valor indenizatório securitário.

O pagamento administrativo realizado em conformidade com a graduação legal da invalidez extingue integralmente a obrigação indenizatória do seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 98, §3º; Lei nº 6.194/74, art. 3º e §1º; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJRN, Apelação Cível nº 0805374-42.2020.8.20.5106, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, Primeira Câmara Cível, j. 03.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1014916-84.2021.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0096092-09.2015.8.14.0015, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por BRADESCO SEGUROS S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por SILVERIA BARBOSA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de complementação da indenização securitária DPVAT, acrescida dos consectários legais, reconhecendo a existência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2009.

A sentença recorrida, conforme sustentado nas razões recursais, reconheceu a invalidez permanente da autora com fundamento no laudo pericial judicial, entendendo devido o pagamento complementar da indenização securitária, sem, contudo, acolher a tese defensiva de quitação integral do seguro na via administrativa.

Em suas razões recursais (ID 21595810), a apelante sustenta, em síntese: a inexistência de comprovação de invalidez permanente total apta a ensejar o pagamento integral da indenização securitária; que o laudo pericial judicial reconheceu invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de paralisia facial, classificada em grau médio de repercussão funcional, correspondente a 50% do percentual previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009; que o pagamento administrativo realizado no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) observou corretamente os parâmetros legais e a proporcionalidade prevista no art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74; que a sentença incorreu em equívoco ao deixar de aplicar a redução proporcional relativa ao grau da invalidez apurada na perícia; a incidência das Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça, as quais consolidam o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade da invalidez.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a suficiência do pagamento administrativo realizado.

Em contrarrazões ao recurso (ID 21595813), a parte ré/recorrida rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de documento de ID 21595812.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar a validade da aplicação da tabela prevista na Lei nº 11.945/2009 para aferição do grau de invalidez decorrente de acidente de trânsito para fins de indenização securitária DPVAT, bem como se o laudo pericial judicial constatou invalidez parcial permanente em grau médio, correspondente a 50% da cobertura securitária e se o pagamento administrativo anteriormente realizado pelas seguradoras apelantes quitou integralmente a obrigação indenizatória.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento complementar de indenização securitária DPVAT decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2009.

O Juízo singular julgou procedente a demanda para condenar as rés ao pagamento complementar de indenização no importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), entendendo insuficiente o pagamento administrativo anteriormente realizado.

Entretanto, razão assiste ao apelante. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.945/2009 promoveu alteração substancial no sistema indenizatório do seguro obrigatório DPVAT, passando a prever expressamente a graduação da indenização conforme o grau de invalidez permanente suportado pela vítima.

Assim dispõe o art. 3º da Lei nº 6.194/74:

“
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
:

(...)

§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.
”

A legislação supracitada estabelece critério objetivo para quantificação da indenização securitária, mediante observância da tabela legal e do grau de repercussão funcional da lesão apurada em perícia técnica.

Nesse contexto, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade da invalidez apurada, entendimento este cristalizado na Súmula nº 474/STJ, segundo a qual:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
”

Além disso, cumpre salientar que o laudo pericial judicial foi expresso ao consignar que a invalidez apresentada pelo autor/apelado possui repercussão funcional de grau médio, circunstância que atrai a incidência direta do art. 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

Com efeito, a legislação estabelece que, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, após o enquadramento da lesão na tabela legal, deve ser aplicada redução proporcional conforme a intensidade da repercussão funcional apurada pela perícia, correspondendo: a 75% para perdas de repercussão intensa; a 50% para perdas de média repercussão; a 25% para perdas de leve repercussão; e a 10% nos casos de sequelas residuais.

No presente caso, o perito concluiu que a sequela suportada pela parte autora se enquadra em grau médio de invalidez, razão pela qual a indenização securitária deve corresponder a 50% do valor máximo previsto para a cobertura do seguro DPVAT.

Considerando que o valor máximo da cobertura para invalidez permanente corresponde a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o montante efetivamente devido à apelada perfaz a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), exatamente o valor já adimplido administrativamente pela seguradora apelante antes do ajuizamento da demanda.

Destarte, evidencia-se que o pagamento realizado observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 11.945/2009, inexistindo qualquer diferença indenizatória remanescente em favor da apelada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT . INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO LEVE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO CONSOANTE A CORRETA APLICAÇÃO DA GRADUAÇÃO PREVISTA NA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/1974. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, condenando a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A . ao pagamento de R$ 843,75, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. O apelante argumenta erro material no cálculo da indenização, defendendo que o percentual de 25% deveria incidir sobre o valor máximo de R$ 13.500,00, resultando em R$ 3.375,00 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o cálculo do valor da indenização, considerando a invalidez permanente parcial incompleta e de repercussão leve, foi realizado de forma correta com base na legislação aplicável ao seguro DPVAT.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/09, estabelece que o valor da indenização por invalidez permanente parcial incompleta deve ser calculado proporcionalmente à extensão da debilidade, conforme a tabela anexa à legislação .

4. No caso concreto, o laudo pericial constatou "déficit de mobilidade em quadril esquerdo", enquadrado como invalidez permanente parcial incompleta de natureza leve, com repercussão de 25%.

5. A norma aplicável (art . 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74) determina que, em casos de invalidez parcial incompleta de repercussão leve, a indenização corresponde a 25% do valor apurado. O cálculo realizado pelo juízo a quo, fixando o valor de R$ 843,75, está em conformidade com o enquadramento legal e pericial.

6 . A alegação do apelante de que o percentual deveria incidir diretamente sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 desconsidera a graduação proporcional prevista em lei para situações de invalidez parcial incompleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cálculo da indenização pelo seguro DPVAT em caso de invalidez permanente parcial incompleta deve observar o percentual de repercussão estabelecido pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, conforme a extensão da perda funcional .

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, caput, II, e § 1º, I e II; Lei nº 11.945/09 .

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível, 0800871-59.2021.8.20 .5100, Des. Cornélio Alves, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 25/10/2024, PUBLICADO em 26/10/2024.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08053744220208205106, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 03/02/2025, Primeira Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA . INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.905/2024 . DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO .

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença pela qual se julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.400,00 por invalidez parcial permanente, com correção monetária e juros moratórios . A autora requereu majoração da verba honorária com base na equidade. A ré sustentou inexistência de incapacidade permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a invalidez parcial do autor, constatada em laudo pericial, enseja indenização proporcional nos termos da legislação do seguro DPVAT; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante a inexpressividade do valor obtido com base no percentual legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial concluiu pela existência de invalidez parcial e permanente, com repercussão média na funcionalidade de membro inferior e quirodáctilo esquerdo, sendo aplicável a indenização proporcional prevista na Tabela DPVAT (40% de R$ 13 .500,00). 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 474) assegura o pagamento proporcional da indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial. 5 . Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado proporcionalmente à condenação resultaria irrisório, justificando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com fixação por equidade no valor de R$ 1.500,00, considerando os critérios legais e o trabalho adicional em grau recursal. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14 .905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 1 .500,00, com determinação de aplicação da Lei nº 14.905/2024. Tese de julgamento: "1. É devida a indenização proporcional por invalidez parcial permanente no seguro DPVAT, conforme laudo pericial e tabela legal . 2. É cabível a fixação dos honorários por equidade quando a aplicação percentual resultar valor irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Aplicável a Lei nº 14 .905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal." ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u ., e 406, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 6.194/1974, art. 3º; Lei nº 11 .482/2007, art. 8º; Lei nº 11.945/2009, art. 31; Lei nº 14 .905/2024, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: Apelação 1004683-60.2016 .8.26.0533; Rel. Milton Carvalho; 36ª Câmara de Direito Privado; j . 05/07/2018; Apelação 1015265-24.2015.8.26 .0576; Rel. Donegá Morandini; 3ª Câmara de Direito Privado; j. 20/04/2016

(TJ-SP - Apelação Cível: 10149168420218260002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/05/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Ação de cobrança de seguro DPVAT . Sentença que fixou a indenização em valor superior ao devido. Apelação interposta pela seguradora alegando necessidade de adequação da indenização ao grau de invalidez permanente parcial atestada pelo laudo pericial. 2. In casu, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a lesão em membro inferior, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez . 3. Reforma da sentença que se impõe. 4. Correção monetária a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ . Alteração de ofício. 5. Fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 6 . Recurso conhecido e provido para reduzir o valor da indenização para R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente a partir da data do acidente, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.319,92 (mil trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) . À unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00960920920158140015 22280247, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Além disso, restou comprovado nos autos que referido valor já havia sido pago administrativamente pelas seguradoras apelantes antes mesmo do ajuizamento da demanda, circunstância que afasta a existência de saldo remanescente a ser adimplido.

Assim, ao desconsiderar a proporcionalidade legalmente prevista e reconhecer o direito à complementação securitária, a sentença recorrida afastou-se da sistemática estabelecida pela Lei nº 11.945/2009 e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, demonstrado que o pagamento administrativo observou corretamente a graduação da invalidez constatada na perícia médica, inexiste valor complementar devido à autora/apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação da indenização securitária DPVAT mediante pagamento administrativo anteriormente realizado.

Inverto os ônus sucumbenciais, observada eventual suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da justiça gratuita concedida à parte autora/apelada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026